Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-27.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-27.2013.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: UDENIRA SOUZA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0002223-27.2013.8.14.0123

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADA: UDENIRA SOUZA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDORA EM CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DE FGTS EM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada, nomeada em 01/01/2009 e exonerada em 28/03/2011, que postulou o pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, tendo o juízo de origem condenado o ente municipal ao pagamento das verbas pleiteadas e ao recolhimento de FGTS, além de honorários fixados em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de provar a quitação das verbas remuneratórias/rescisórias reclamadas; (iii) determinar se é devido FGTS em vínculo jurídico-administrativo decorrente de cargo em comissão; (iv) aferir a adequação do percentual de honorários advocatícios fixado na origem e os efeitos do parcial provimento quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo demonstrado é de natureza jurídico-administrativa, pois a autora exerce cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, hipótese constitucionalmente admitida como exceção ao concurso público.

A Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, os direitos ao 13º salário e às férias com acréscimo de 1/3, por força do art. 39, §3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, impondo o pagamento das parcelas quando não quitadas.

O Município não comprova a quitação das verbas reclamadas, e compete ao ente público demonstrar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo incabível exigir da servidora prova negativa do não pagamento diante da comprovação do vínculo e da exoneração.

O entendimento do STF (Tema 30 – RE 570.908) reconhece o direito de servidor comissionado ao recebimento de férias não gozadas com o terço constitucional, ainda que ausente previsão legal específica.

O FGTS não é devido quando o vínculo é válido e estatutário, decorrente de cargo em comissão, por se tratar de verba própria do regime celetista, não se aplicando ao caso a fundamentação vinculada à contratação temporária nula.

A verba honorária deve observar os critérios do art. 85, §2º e §3º, do CPC, e a baixa complexidade da demanda justifica a redução do percentual fixado na origem.

O parcial provimento, com exclusão do FGTS, caracteriza sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), impondo fixação de honorários em favor de ambas as partes, sem compensação (art. 85, §14, CPC), com eventual suspensão de exigibilidade na hipótese do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, por força do art. 39, §3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988.

Compete ao ente público comprovar a quitação de verbas devidas ao servidor quando demonstrados vínculo e exoneração, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É inexigível o recolhimento de FGTS em vínculo estatutário decorrente de cargo em comissão, por se tratar de instituto próprio do regime celetista.

O parcial provimento do recurso, com decaimento de parte do pedido, enseja sucumbência recíproca, com fixação de honorários para ambos os patronos, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, §3º. CPC, arts. 373, II; 85, §§2º, 3º e 14; 86, caput; 98, §3º; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908 (Tema 30 da repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009, DJe 12.03.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0800104-05.2021.8.14.0083, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0814338-29.2021.8.14.0006, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000165-69.2010.8.14.0054, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 27758712) interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas movida por
UDENIRA SOUZA PIMENTEL
.

Na origem, a autora alegou ter sido nomeada em 01/01/2009 para o cargo em comissão de Secretária de Gabinete (DAS 10.8), com remuneração de R$ 5.609,67. Afirmou que foi exonerada em 28/03/2011 sem receber as verbas rescisórias, especificamente férias vencidas e proporcionais com terço e 13º salário proporcional. Requereu a [Id. 27758694 - Pág. 5] a Condenação do Município ao pagamento de R$ 10.571,87 relativos a férias vencidas (2010/2011) + 1/3; férias proporcionais (03/12 de 2011) + 1/3; e 13º salário proporcional (03/12 de 2011).

O Juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente [Id. 27758710]. Fundamentou a decisão nos Temas 916 e 551 do STF, entendendo que, mesmo em casos de contratação nula ou temporária desvirtuada, o trabalhador faz jus ao saldo de salário e ao FGTS. Concluiu que a autora comprovou o vínculo e o réu não comprovou o pagamento e condenou o Município a pagar as verbas descritas na inicial, 13º proporcional, férias com terço e depósitos de FGTS, limitados à prescrição quinquenal, com juros e correção monetária, fixando honorários em15% sobre a condenação.

Irresignado, o Ente Municipal [Id. 27758712] interpôs o presente apelo pugnando pela legalidade do vínculo, pois não houve contratação nula, mas nomeação regular para cargo em comissão (art. 37, II e V, CF), o que afasta a aplicação do Tema 916 (contratos temporários nulos); inexistência de direito ao FGTS, pois sustenta que o FGTS é instituto celetista e inaplicável ao regime estatutário/comissionado; e quanto a ausência de provas, afirma que a autora não provou o inadimplemento e que o ônus da prova seria dela (art. 373, I, CPC); e requer a redução de honorários advocatícios para 10%.

Oportunizado o contraditório, conforme certidão de [Id. 27758766], não foram apresentadas as contrarrazões

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça [Id. 29531914] opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade. O apelante é isento de preparo.

II. Mérito

A controvérsia reside na legalidade da condenação do Município ao pagamento de verbas rescisórias (férias e 13º) e FGTS a uma ex-servidora ocupante de cargo em comissão.

1. Da natureza do vínculo e das verbas (13º e Férias)

Restou comprovado que a apelada ocupou o cargo de "Secretária de Gabinete", de livre nomeação e exoneração, entre 2009 e 2011 [Id. 27758696]. Trata-se de vínculo jurídico-administrativo (estatutário).

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo público (sejam efetivos ou comissionados) os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII (décimo terceiro salário) e XVII (férias com terço constitucional),
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADI nº 2.135)

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Assim, independentemente da natureza do cargo, tais verbas são de pagamento obrigatório. O Município não colacionou comprovantes de quitação, limitando-se a alegar dificuldades financeiras da gestão anterior, o que não elide o dever de pagar. Portanto, a sentença deve ser mantida quanto a esses pontos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento (Tema 30 da Repercussão Geral - RE 570908) no sentido de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional. Sobre o tema, confira-se:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI.
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.
3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto
. 4. Recurso extraordinário não provido." (RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

Da mesma forma, o servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, como já mencionado anteriormente, daí porque também lhe é devido o 13º salário. Vejamos:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência para condenar o ente público ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2020; 13º salários dos anos de 2017 a 2020; férias integrais simples acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos anos de 2017 a 2020; com aplicação de juros de mora da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. O agravante sustentou inexistência de direito às referidas verbas em razão da natureza comissionada do vínculo da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias e 13º salário, mesmo na ausência de previsão expressa em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, incisos VIII e XVII, o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargo em comissão.

4. A legislação municipal (Lei nº 356/1991) estende expressamente aos servidores comissionados os direitos previstos no art. 39 da Constituição Federal, reforçando a garantia constitucional.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 570.908 (Tema 30 da repercussão geral), firmou entendimento de que a ausência de previsão legal específica não afasta o direito ao terço constitucional de férias a servidores comissionados exonerados sem usufruto do descanso remunerado.

6. O Município agravante não comprovou o pagamento das verbas discutidas, não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo da obrigação, razão pela qual subsiste a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988
." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800104-05.2021.8.14.0083 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

2. Ônus da Prova

Incumbe ao Apelante comprovar nos autos a quitação das verbas pleiteadas, tais como férias, saldo remuneratório e demais direitos assegurados à Apelada. Compete ao Ente Municipal manter o controle e a guarda dos registros funcionais e financeiros relativos aos pagamentos efetuados a seus servidores, constituindo seu ônus demonstrar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se pode exigir da servidora comissionada a prova negativa de que não recebeu as verbas postuladas, sobretudo quando já comprovados o vínculo e a respectiva exoneração (ID 27758696, pág. 01/02).

3. Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Neste ponto, assiste razão ao Município. O juízo de origem aplicou o Tema 916 do STF, que garante FGTS em caso de
contratação temporária nula
(por falta de concurso). Contudo, o caso dos autos trata de
cargo em comissão
, que é uma exceção constitucional à regra do concurso público (art. 37, II, CF).

Sendo o vínculo comissionado válido e de natureza estatutária, não há que se falar em depósito de FGTS, verba exclusiva do regime celetista. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS - FGTS. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814338-29.2021.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO PARA CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.
INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 191, 308 E 196 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Ausência de direito ao FGTS. A situação em nada se assemelha aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja a investidura e dispensa fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração.

2.
Apelação conhecida e não provida.
Sentença de improcedência mantida.

3. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-69.2010.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

4. Dos Honorários Advocatícios de primeiro grau

O Município Apelante requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 15%, no julgado de primeiro grau.

O Juízo de origem fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), bem como a baixa complexidade da demanda e a tramitação sem maior dilação probatória,
reduzo
a verba honorária devida ao patrono da autora para
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ela obtido
, correspondente às parcelas mantidas na condenação (férias acrescidas de 1/3 e 13º salário), observadas, no que couber, as faixas do art. 85, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no sentido de
excluir
a condenação ao pagamento de depósitos de FGTS e reduzir os honorários advocatícios para 10%
,
mantendo os demais termos do julgado.

Diante do parcial provimento do recurso, com exclusão da condenação ao FGTS, reconhece-se sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), porquanto a autora decaiu de parte de seu pedido. Assim, fixo honorários em favor do patrono do Município em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu com a reforma, consistente no valor correspondente à parcela de FGTS excluída da condenação.

Ressalto que não há compensação de honorários (art. 85, §14, CPC), devendo cada parte suportar a verba devida ao patrono da parte adversa, na proporção acima estabelecida. Caso a parte vencida seja beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026